Tribunal: TJMT
Processo: 1045720-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045720-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), QUITERIA DE OLIVEIRA BARREIRO - CPF: 841.499.229-34 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):dou provimento. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):divirjo do relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

E M E N T A

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 360412877), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Estado ao recolhimento de FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta, referente ao período de 2022 a 2025, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) as contratações foram precedidas de processo seletivo simplificado; b) os prazos legais foram respeitados; c) não houve renovações sucessivas, mas contratos independentes com motivações próprias; e) a situação não se enquadra no Tema 916 do STF, que exige nulidade formal da contratação; e e) o eventual desvirtuamento, nos termos do Tema 551 do STF, não gera direito ao FGTS.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 360412880), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central é definir se os contratos temporários firmados entre as partes, no período não prescrito, foram celebrados em conformidade com a legislação aplicável ou se houve extrapolação dos prazos legais a configurar nulidade e, por consequência, o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A análise das fichas financeiras revela o seguinte quadro fático:

Período

Duração aproximada

Legislação aplicável

Fev/2021 a Dez/2021

11 meses

LC 600/2017 (redação original)

Jun/2022 a Dez/2022

7 meses

LC 600/2017 (redação original)

Abr/2023 a Jul/2023

4 meses

LC 600/2017 (redação original)

Mai/2024 a Dez/2024

8 meses

LC 600/2017 c/ alterações da LC 755/2023

Fev/2025 a Jun/2025

5 meses

LC 600/2017 c/ alterações da LC 755/2023

Registre-se, ainda, que
no ano de 2020 houve apenas uma rescisão contratual,
sem novo vínculo ativo
, e que e
ntre julho de 2023 e maio de 2024 há uma interrupção de aproximadamente 9 meses
,
o que afasta qualquer alegação de continuidade ininterrupta entre os dois blocos contratuais
.

Quanto ao primeiro bloco (2021 a 2023):

Na redação original da LC 600/2017, o art. 11, inciso II, fixava o prazo máximo de 12 meses para a contratação de profissionais da educação básica (hipótese do art. 2o, inciso IV), prorrogável por igual período,
totalizando 24 meses
.

Somando os períodos de fevereiro de 2021 a julho de 2023 — com as interrupções verificadas entre os vínculos —, o tempo efetivamente trabalhado não ultrapassa 22 meses, dentro, portanto, do limite legal de 24 meses então vigente.

Quanto ao segundo bloco (2024 a 2025):

Com as alterações introduzidas pela LC 755/2023, vigentes a partir de 1o de janeiro de 2023, o art. 11, inciso III, passou a prever o
prazo máximo de 30 meses
para a hipótese do art. 2o, inciso IV,
prorrogável por igual período, totalizando 60 meses
.

O segundo bloco contratual, iniciado em maio de 2024, soma aproximadamente 13 meses até junho de 2025, muito aquém do limite legal.

Além disso, a
interrupção de 9 meses entre os dois blocos contratuais
reforça a inexistência de unicidade ou continuidade artificial do vínculo.

Sobre o direito ao FGTS
:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 916), fixou que o FGTS é devido apenas quando o contrato é nulo de pleno direito, isto é, quando a contratação ocorreu sem qualquer formalidade prévia, sem processo seletivo, em violação direta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a autora foi aprovada em processos seletivos simplificados a cada contratação, e os vínculos foram formalizados com base na LC 600/2017, legislação estadual que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. Não há, portanto, nulidade formal apta a ensejar o FGTS.

O Tema 551 do STF, por sua vez, trata do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, gerando direito a férias e décimo terceiro salário —
mas não ao FGTS
.

Como demonstrado, não há sequer desvirtuamento no caso concreto, pois os prazos legais foram respeitados em ambos os blocos contratuais, com interrupções reais entre os vínculos.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência recente desta Turma Recursal: "
A contratação temporária precedida de processo seletivo e realizada com base na legislação estadual vigente não configura vínculo único nem nulidade formal, sendo incabível o pagamento de FGTS
" (N.U 1042450-18.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 28/04/2025).

Assim, ausente a nulidade formal e ausente o desvirtuamento, não há fundamento jurídico para a condenação ao recolhimento do FGTS.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n.o
1045720-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Quitéria de Oliveira Barreiro.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.o
1045720-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Quitéria de Oliveira Barreiro.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1
4/05/2026